Tribunal: TJDFT
Processo: 0742895-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E INTERNET. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos.

2 – Recurso do autor. Prescrição. Na forma do art. 206 § 3o., IV, do CC, a prescrição para a pretensão de exigir a repetição do indébito, por enriquecimento sem causa, é de três anos.

3 – Danos morais. A responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em exame, em que não há indicação de que o nome do autor foi inserido em cadastro de proteção ao crédito. A mera cobrança constitui aborrecimento sem repercussão no âmbito da personalidade.

4 – Recurso da ré. Pagamento indevido. Repetição do indébito. Serviço de TV por assinatura e internet. O autor afirma que pediu o cancelamento do fornecimento de sinal de TV em fevereiro de 2017, contrato 003-116797302. Para respaldar suas afirmações fornece os números de protocolo de atendimento e o número da ordem de serviço para retirada do decodificador, elementos que fornecem verossimilhança à alegação. O réu não apresenta impugnação especifica, limitando-se a informar que o sistema não detecta nenhum erro. Neste quadro, encontram-se reunidos os elementos suficientes para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A prova produzida demonstra que entre novembro de 2017 e junho de 2020 houve pagamento indevido de R$8.550,96. Cabível, pois, a repetição, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, em dobro.

5 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.